Tribunal: CARF
Processo: 13888.722560/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722560/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.254 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE
PRÉ-PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à
retenção do IR na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-43.324, proferido pela 2a
Turma da DRJ/SDR, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
interposta pela Recorrente.
Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente transmitiu a
Declaração de Compensação no 05762.23881.091107.1.3.05-0702 para compensar débitos de
IRRF incidentes sobre rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício – código de receita
0588 - no valor de R$ 18.972,61, apurado em outubro de 2007, com créditos relativos a IRRF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722560/2012-74
Fl. 1012
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722560/2012-74

incidente sobre pagamentos de pessoa jurídica à cooperativa de trabalho – código de receita 3280
– no ano-calendário de 2007, no valor de R$ 18.972,61.
Após a juntada de documentos por parte da Recorrente, em atenção à intimação
recebida nos autos, foi proferido Despacho Decisório de no 0435/2012, de 10 de julho de 2012
(e-fls. 767 a 771). A autoridade administrativa responsável pela análise homologou parcialmente
o crédito apontado pela Recorrente, reconhecendo crédito no valor de R$ 2.010,68, foram
excluídas do crédito informado na Dcomp n° 05762.23881.091107.1.3.05-0702 as retenções de
IR na fonte não confirmadas ou que não decorreram de importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas em função de serviços pessoais que lhes foram prestados por cooperados
associados a mesma.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 777 e 794), a
qual foi sintetizada no Relatório do r. acórdão nos termos abaixo:
a) o caráter representativo das cooperativas de trabalho médico consiste em angariar
pacientes aos seus cooperados, daí a comercialização de planos de saúde; a cooperativa
atua como representante em benefício do cooperado, sendo deste qualquer lucro e/ou
faturamento/receita, e não da cooperativa, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764, de
1971;
b) os contratos em pré-pagamento consistem em uma forma de repartir o risco da
sinistralidade entre um grupo de usuários do plano de saúde, o que não afasta a figura de
mera intermediadora da cooperativa, sendo os cooperados os efetivos prestadores dos
serviços;
c) os contratos pelo custo operacional são apenas uma segunda forma de repartição de
risco envolvendo tal sinistralidade;
d) é exatamente por intermediar os serviços médicos prestados pelos seus cooperados
aos usuários dos planos que a cooperativa se sujeita à retenção do imposto de renda
prevista no art. 652 do RIR/1999, e pode compensá-lo no exercício em curso,
exclusivamente, com o imposto devido por ocasião do repasse da remuneração aos
cooperados; inexiste qualquer ressalva com relação ao tipo de contrato sobre o qual
recai a retenção;
e) também, sob a perspectiva de operadora de planos de saúde, a interessada figura
como mera intermediária, pois atua por conta e ordem do consumidor (usuário), recebe
e gerencia os recursos recebidos destes, devolvendo-lhes tais recursos através de
serviços de assistência à saúde, prestados por terceiros, conforme disposto no inciso I do
art. 1o da Lei no 9.656, de1998, que regula o setor;
f) os serviços de representação do cooperado e administração de plano não se
confundem com os serviços profissionais prestados por terceiros, dentre os quais
estariam inseridos os serviços de medicina, e isso independe da modalidade de
contratação do plano, custo operacional ou pré-pagamento, pois estas duas modalidades
estão previstas na Lei no 9.656, de 1998, e na Resolução Normativa no 85, de 2004, da
Agência Nacional;
g) tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persiste o repasse de produção a
partir do pagamento de recursos do usuário, e a motivação de tal repasse pela
cooperativa decorre não da forma de quantificação do preço do contrato do usuário, mas
sim do volume de atendimentos realizados pelo associado;
Fl. 1013
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722560/2012-74

h) se a fonte pagadora procedeu à retenção do imposto foi em respeito à determinação
prevista no art. 652 do RIR/1999, cuja natureza é antecipatória do IRRF posteriormente
retido pela cooperativa sobre a produção repassada ao cooperado;
i) não haveria outro enquadramento possível para as referidas retenções, muito menos
eventual argumento de que se trataria de antecipação do IRPJ da própria cooperativa,
pois o art. 647 do RIR/1999, que trata desta última retenção, não faz qualquer referência
aos serviços de intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadora de
planos de saúde; por esta mesma razão indevida a glosa da parcela da retenção
correspondente a atendimentos realizados por outras Unimed;
j) não podem ser ignoradas as retenções no valor de R$ 93,55, provenientes de serviços
prestados por outras Unimed porém efetivamente retidas da impugnante, conforme
demonstrado;
l) a documentação juntada na diligência fiscal (faturas, contratos e informes de
rendimento) demonstra a retenção do imposto, por conseguinte, a existência do direito
creditório, não podendo a interessada ser responsabilizada por eventual descumprimento
ou cumprimento em atraso de obrigações acessórias (DIRF) pelas fontes pagadoras,
bem como do próprio recolhimento do imposto retido pelas fontes pagadoras. Anexa
planilha expositiva (Doc. 05 – documentação comprobatória das retenções), para
demonstrar a alegada efetividade das retenções, especialmente em relação aos
tomadores de CNPJ no 56.384.167/0001-58 e CNPJ 68.243.096/0001-52, além dos
relacionados na planilha 02, fl. 765.
A 2a Turma da DRJ/SDR analisou a impugnação e julgou o pedido da Recorrente
procedente em parte reconhecendo o direito creditório, no valor de R$ 12,69, referente a imposto
de renda retido pela fonte pagadora de CNPJ no 56.384.167/0001-58, em outubro de 2007, cuja
ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007
COOPERATIVA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. PREÇO PRÉ-ESTABELECIDO.
RETENÇÃO INDEVIDA DE IR. COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para compensação com o
imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas sim na
dedução do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A contribuinte foi considerada cientificada do acórdão da DRJ no dia 19/12/2017
(e-fls. 954) e apresentou recurso voluntário (e-fls. 957 a 972) no dia 17/01/2018, conforme se
depreende do Termo de Solicitação de Juntada e do Termo de Análise de Solicitação de Juntada
às e-fls. 955 e 956, destacando em apertada síntese o que segue:
• Alega a Recorrente que a Turma Julgadora a quo fundamentou sua decisão em
Solução de Consulta Cosit no 59/2003, contudo as retenções em análise ocorreram no ano-
calendário 2007, e a dita Solução de Consulta só poderia vincular seus efeitos a partir da
Fl. 1014
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722560/2012-74

publicação, que ocorreu no dia 20/01/2014. Afirma que as fontes pagadoras procederam às
retenções em atenção ao art. 652 do Decreto no 3.000/99;
• Afirma que a inaplicabilidade do art. 652 do RIR/99 aos contratos de pré-
pagamento não era de simples conclusão e o pronunciamento da Receita Federal sobre o tema é
prova da dúvida quanto à aplicação do mesmo, não podendo, portanto, ser o contribuinte
penalizado;
• Declara que a sociedade cooperativa sujeita-se à IR fonte nos moldes do art. 652
do RIR/99 por intermediar os serviços médicos prestados pelos seus cooperados, a cooperativa
angaria pacientes aos seus cooperados visando otimizar a inclusão desses profissionais no
mercado econômico. Além de cooperativa de trabalho médico, a Unimed (Recorrente) possui
características de operadora de planos de assistência à saúde, que atua por conta e ordem do
consumidor, devolvendo-lhe o montante recebido no futuro através de serviço de terceiros,
contudo nas duas situações a cooperativa atua como mera intermediária entre o usuário do plano
de saúde e terceiros (médicos, hospitais, exames, etc);
• Defende a Recorrente que os seus serviços de representação do cooperado e
administração de plano de saúde não se confundem com os serviços profissionais prestados por
terceiros, dentre os quais estão inseridos os serviços de medicina prestados por cooperados, e
independentemente da fatura emitida, refere-se a preço fixo;
• Aduz que o art. 652 do RIR/99 é genérico para as cooperativas de trabalho sem
ressalva ao tipo de contrato e tal fato gerou dúvidas quanto ao momento do recolhimento e foram
formuladas consultas à Receita Federal. A Recorrente também apresentou Solução de Consulta
no 57/2012, elaborada por ela mesma, na qual recebeu a orientação de não obrigatoriedade de
retenção na fonte, contudo defende que, até o recebimento dessa consulta, se a fonte pagadora
procedeu à retenção do tributo foi por obediência o art. 652 do RIR;
• Defende ainda a Recorrente a não sujeição dessa à retenção do IR próprio, já que
o art, 647 do RIR/99 não faz qualquer referência aos serviços de intermediação prestados por
cooperativas de trabalho operadora de planos de saúde;
• Por fim, a Recorrente pleiteia o provimento do recurso voluntário para reforma
do acórdão de primeira instância.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre tecer alguns comentários em relação à Solução de Consulta
formulado para a Receita Federal sobre interpretação legislativa tributária.
Fl. 1015
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722560/2012-74

A faculdade de consultar se presta a dar ao cidadão a segurança necessária para o
planejamento de sua atividade econômica. Dela se vale o interessado para buscar a certeza do
direito aplicável à determinada situação para esclarecer a sua situação jurídica perante as
autoridades tributárias.
Logo, conclui-se ser a consulta o instrumento que o contribuinte possui para
esclarecer dúvidas quanto à interpretação de determinado dispositivo da legislação tributária
relativo aos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. A consulta eficaz gera alguns
efeitos, dentre eles destaca-se o fato de não poder ser iniciado nenhum procedimento fiscal
contra a consulente relativo ao objeto da consulta no prazo de 30 dias, contados da data da
ciência do resultado da solução da consulta (art. 48 do Decreto n. 70.235/72 e IN no 1396/2013).
A partir desse efeito, é fácil concluir que, contrariando o informado no recurso, a
solução de consulta não gera obrigatoriedade de sua observância apenas a partir do momento que
é emitida. A consulta é mera interpretação legislativa, possui nítido caráter instrutivo de uma lei
que já existia, assim como a obrigatoriedade de sua observância.
A explicação para tais benefícios é porque a consulta é orientadora e utilizada para
tratar de assunto sobre o qual o consulente tem legítima dúvida e, assim, não se poderia,
evidentemente, penalizar o consulente, ou agravar-lhe de qualquer modo, com a solução da
mesma ainda em curso.
Diante disso, é imperioso reconhecer que a solução de consulta é orientadora e ela
não gera efeitos apenas a partir de sua emissão. Logo, quando a Recorrente destaca possuir uma
solução de consulta posterior ao objeto do litígio, não significa que apenas poderia sofrer os
efeitos da mesma a partir da sua ciência, mas sim serve para adequar seu planejamento para a
correta interpretação da lei que lhe foi apresentada, sendo certo ainda que a legislação não
mudou no período, que pudesse gerar algum tipo de incerteza quanto à aplicabilidade da
interpretação de forma retroativa.
Outrossim, é digno de destaque que os Conselheiros do CARF não estão
vinculados à solução de consulta.
Isto posto, entendo que as Soluções de Consulta destacadas no recurso são
orientadoras. A legislação objeto das consultas não foi alterada e, por conseguinte, a
obrigatoriedade de cumprimento da norma desde a sua promulgação.
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a 1.096 do
Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a Lei no 5.764, de
1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que
tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Fl. 1016
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722560/2012-74

Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo
para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor
atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de
seus associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos
associados que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que
isso seja previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a
propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados
entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas
entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação
com terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas pagarão o IRPJ sobre o resultado positivo das
operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo, isto é, serão
considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Fl. 1017
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722560/2012-74

Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
A Recorrente destaca que o art. 647 do RIR/99 é exaustivo e não inclui a
prestação de serviço descrita pela mesma. Defendendo que a atividade é de intermediação.
O contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde está definido no inciso I do
art. 1o da Lei no 9656/1998 e destaca:
Art. 1o (..........)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde,
livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral
ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou
pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
Ao contrário do que alega a Recorrente, pela leitura do inciso acima, a atividade
não é de intermediação, a cooperativa irá recebe um valor por determinado contrato na
modalidade de pré-pagamento e esses valores serão recebidos independentemente da prestação
dos serviços. A Recorrente diz que é uma prestação (reembolso) futuro, mas isso não
corresponde à realidade, porque a cooperativa que opera plano de assistência à saúde irá receber
valores pré-fixados, que não são atribuídos à prestação de serviços específico, pois independem
da prestação, sem prazo definido para utilização, e sem número de procedimentos realizados e,
por conseguinte, não podem ser atribuídos à prestação de serviços pessoais prestados por
associados, nem se confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais
de medicina e correlatos.
Em razão da natureza específica do contrato de Plano Privado de Assistência à
Saúde é que a Receita Federal conclui, através de Soluções de Consulta emitidas, que as receitas
por ele obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde, decorrentes de
contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-pagamento, que estipulem o
pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte do
Imposto de Renda prevista no art. 647 do RIR/99.
A Recorrente defende haver dúvidas quanto à interpretação da norma, mas tal não
é verdade, isso porque sempre que consultada a Receita Federal emitiu Soluções de Consulta
explicando a correta análise do tema, com o mesmo entendimento da Solução de Consulta no 59,
de 30 de dezembro de 2013, informada pelo Relator de primeira instância, segundo se verifica
abaixo:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 118 de 15 de Abril de 2009
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: RETENÇÃO NA FONTE. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO.
PLANOS DE SAÚDE. Os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito
privado a cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de
assistência à saúde, relativos a contratos que estipulem valores fixos de remuneração,
Fl. 1018
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722560/2012-74

independentes da utilização dos serviços pelo contratante, não estão sujeitos à retenção
na fonte da Cofins de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003.

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 50 de 15 de Fevereiro de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - PLANOS DE SAÚDE -
RETENÇÃO. Não estão sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho
médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde, relativas a
contratos que 34 estipulem valores fixos de remuneração, independentemente da
utilização dos serviços pelos usuários da contratante (segurados).

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 33 de 09 de Abril de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA
DE RETENÇÃO. As receitas obtidas pela consulente, na condição de operadora de
planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas
na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo
contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda prevista no art.
647 do RIR/1999. Por outro lado, as importâncias a ela pagas ou creditadas pela pessoa
jurídica, relativas a serviços pessoais que lhe forem prestados pelos associados da
cooperativa ou colocados à disposição, estarão sujeitas à incidência do imposto na fonte,
à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR/1999.
Diante disso, entendo que não assiste razão à Recorrente. A atividade acima
tratada não é de mera intermediação, não pode ser interpretada como uma mera prestação de
serviços pessoais pelos cooperados, conforme previsto no art. 652 do RIR/99. E não deve haver
retenção neste tipo de contrato, porque não se sabe a real destinação do valor ao médico pessoa
física, porquanto sequer poderá ter sido utilizado o serviço dele.
Deve haver uma vinculação inequívoca entre o pagamento e a destinação dele ao
médico pessoa física, para fins de incidência da retenção do IRRF, com fundamento no art. 652,
RIR/99.
Existem precedentes do STF em repercussão geral RE n° 598.085 e RE n°
599.362 que tratam dessa questão, ainda que o foco principal seja análise de incidência de PIS e
da Cofins, a interpretação geral dos atos das cooperativas médicas servem de baliza para
julgamento de temas a ele correlatos.
Conforme mencionado no acórdão recorrido, a parcela do direito creditório
correspondente à retenção incidente sobre as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na
modalidade custo operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço prestado pelo cooperado
e a receita recebida pela cooperativa, confirmada em DIRF, já foi utilizada para homologação parcial
da compensação declarada.
De forma assertiva, o Ilmo. Relator do r. acórdão destacou:
As receitas correspondentes aos planos de saúde, na modalidade de preço pré-
estabelecido (contratos de valores fixos, independentemente da utilização dos serviços
pelo contratante), decorrem de atividade comercial de compra e venda de serviços
médicos, laboratoriais e hospitalares, exercida pela cooperativa e, portanto, estão
sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral, conforme bem expõe
Fl. 1019
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722560/2012-74

Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda das Empresas Interpretação e Prática
(atualizado até 15/02/2017):
A cooperativa de médicos que administra Plano de Saúde não pratica atos
cooperativos, mas exerce atividade comercial ou civil. O valor pago para médico
associado pela cooperativa não tem nenhuma relação com o valor da mensalidade
paga pelo usuário. O usuário paga a mensalidade independente de uso ou não de
serviços médicos. Para ser ato cooperativo, a cooperativa teria que repassar ao médico
que prestou o serviço, o valor recebido do usuário com pequena dedução para as
despesas de manutenção da cooperativa.
O 1o e o 2o C.C. têm, reiteradamente, decidido que a cooperativa de médicos que
administra Plano de Saúde exerce atividade comercial de compra e venda de serviços
médicos, laboratoriais e hospitalares, sujeita às normas de tributação das pessoas
jurídicas em geral. A prestação de serviços por terceiros não associados, especialmente
hospitais e laboratórios, não se enquadram no conceito de atos cooperativos, nem de
atos auxiliares, sendo, portanto, tributáveis. Vide os ac. nos 102-46.302/2004 e 102-
46.313/ 2004 no DOU de 24-05-04 e 203-09.106/2003 e 203-09.107/2003 no DOU de
28-05-04.
Neste sentido, o valor do imposto de renda retido indevidamente sobre as receitas
recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na modalidade a preço pré-
estabelecido, somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ devido pela interessada
ao final do período de apuração em que tivesse ocorrido a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ do período, conforme disciplinado no artigo 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005.
Quanto ao argumento da questão de impossibilidade temporal de predefinição dos
valores dos serviços, esse também não merece prosperar, visto que, conforme já declinado, a
Solução de Consulta tem efeito informativo, fornece alguns benefícios aos consulentes de boa-fé,
mas não desobriga à obediência a norma legal.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 1020
DF CARF MF